Tribunal: TJMT
Processo: 0000024-52.2014.8.11.0035
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000024-52.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Shayanne Ines Nogueira de Souza (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDIVAN FERREIRA LIMA LUCIANO - CPF: 055.919.773-08 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), SHAYANNE INES NOGUEIRA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL - RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DO DELITO - PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ADOÇÃO DA SENTENÇA
PER RELATIONEM
– JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Em decorrência da insuficiência de provas a atestar a autoria dos eventos delituosos descritos na inicial, faz-se necessário invocar, na hipótese em apreço, o aludido princípio in dubio pro reo [...]”
(Parecer da PGJ nº 000048-045/2014).

“Não se pode condenar, pela prática do crime gravíssimo de
estupro
de
vulnerável
, única e exclusivamente no frágil e pouco confiável depoimento extrajudicial da vítima, máxime quando tal versão foi por ela mesma negada em juízo, a qual foi corroborada pelas demais provas orais judicializadas.
Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in

dubio

pro

reo
, é medida de rigor.”
(N.U 0005432-27.2018.8.11.0021, Orlando de Almeida Perri - 18.11.2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000024-52.2014.8.11.0035- COMARCA DE ALTO GARÇAS

APELANTE (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S):

EDIVAN FERREIRA LIMA LUCIANO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos de ação penal (Cód. 33929), que absolveu
Edivan Ferreira Lima Luciano
por estupro de vulnerável e ameaça – art. 217-A e art. 147, ambos do CP – (ID 94038024).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO GARÇAS
sustenta que as provas produzidas seriam suficientes para comprovar o primeiro crime descrito na denúncia [estupro de vulnerável].

Requer provimento para que o apelado seja condenado
por estupro de vulnerável
(ID. 94038029).

EDIVAN FERREIRA LIMA LUCIANO
pugna pelo desprovimento (ID. 94038034).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Sentença absolutória. Inconformismo da acusação. Pleito condenatório. Inviabilidade. Fragilidade do conjunto probatório. Retratação judicial da vítima. Dúvida razoável que deve ser resolvida em favor do réu. Aplicação do princípio in dubio pro reo. Parecer pelo desprovimento do recurso ministerial.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID. 98603487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 14 de novembro de 2013, por Volta das 12 horas, na residência do denunciado, no interior de um quarto, no Município de Alto Garoas/MT, o denunciado, Edivan Ferreira Lima Luciano, teve conjunção carnal com a vitima, Shayane Ines Nogueira de Souza, de 12 anos de idade, que era virgem, conforme auto de constatação de crime de violência sexual encartado a fls. 18/19 do incluso inquérito policial.

[...] Assim agindo, o denunciado Edivan Ferreira Lima Luciano, pracitou, em concurso material, as condutas delituosas descritas nos artigos 217-A e 147, ambos do código Penal, razão pela qual o Ministério Público oferece a presente denúncia [...]”
(Marcio Florestan Berestinas, promotor de Justiça – ID 9403047).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 10/12), exame de corpo de delito (fls. 22/23), certidão de nascimento (fls. 15) e depoimentos encartados no caderno investigativo e em juízo.

Todavia, a autoria que se imputa ao réu em relação a este crime não restou comprovada nos autos.

Neste sentido, são os depoimentos prestados pela vítima, pelas testemunhas e pelo próprio denunciado. Vejamos.

O depoimento das testemunhas em seara judicial, não foram suficientes para provar a verdade dos fatos.

Por sua vez, em depoimento o denunciado declarou não ter cometido o delito, e a vítima Shayanne Ines Nogueira de Souza apresentou duas versões para os fatos nas oportunidades em que fora ouvida (fls. fls. 143/145 e 242/244).

Ao ser reinquirida em juízo (fls. 242/244) a pedido da defesa do acusado, a vítima declarou ter mentido nos depoimentos anteriores, afirmando que o acusado é inocente, e que estava apaixonada pelo mesmo, sendo que este não a correspondia, o que lhe fez inventar os fatos sobre a prática da relação sexual.

Declarou ainda que de fato perdeu a virgindade com 12 (doze) anos de idade, e para isso fingiu ter ido à escola, quando na verdade estava na casa de um rapaz, mas que este não se tratava da pessoa do denunciado Edivan Ferreira Lima.

Ao ser interrogado em juízo (fls. 161/163) o acusado negou a prática delitiva, alegando apenas que namorou com a vítima, mas que não manteve relação sexual com a mesma.

Indagado sobre o tipo de relacionamento que o denunciado teve com a vítima este respondeu:

02’51 – “(...) só beijo mesmo. E na época lá o pai dela sabia, a mãe dela sabia tudinho, (...) a família dela sabia disso (...)”.

Verifica-se que o denunciado ao ser interrogado em juízo nega a prática da conjunção carnal com a vítima.

Assim, cumpre mencionar que os indícios são fortes, mas quanto à dinâmica do ocorrido, inexistem elementos a indicar com a segurança necessária para o édito condenatório que o réu efetivamente tenha praticado o crime.

Em que pese a vítima Shayanne Ines Nogueira de Souza ter afirmado em seu depoimento em juízo (fls. 143/145) que o acusado manteve relação sexual com a mesma, verifica-se que quando da sua reinquirição em audiência de instrução e julgamento (fls. 242/244), esta por sua vez negou veementemente a prática dos fatos pelo acusado. Assim, não se repetindo em Juízo o depoimento prestado pela vítima na fase policial, forçoso reconhecer a ausência de provas com a incidência do in dubio pro reo. [.. .]

Como sabido, a prova no processo penal deve ser suficientemente firme no sentido da ocorrência dos fatos e da autoria e, em assim não sendo, há de ser aplicada a máxima “in dubio pro reo”, garantindo-se o respeito aos direitos individuais e ao Estado Democrático de Direito. Para a condenação é indispensável a existência de prova segura, firme e valiosa e, existindo sombra de dúvida, como neste caso, a absolvição se impõe, como medida de inteira justiça: [...]

No caso em tela, não há outros elementos que possam fundamentar a sentença condenatória a não ser as alegações da vítima que se demonstraram completamente conflitantes em fase inquisitiva e judicial.

[...] Diante a ausência de elementos de convicção, tratando-se de matéria criminal, necessária é a prova inconteste da materialidade e autoria delitiva. Sendo manifesta a fragilidade das provas produzidas no curso processual como é o caso dos autos, a absolvição do réu deve prevalecer.

[...] Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, e ABSOLVO o réu EDIVAN FERREIRA LIMA, devidamente qualificado, dos delitos previstos no art. 147 do CP e art. 217-A, do CP, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal. ”
(Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito - fls. ID 94038024).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Constatação de Crime de Violência Sexual (ID 94030474), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos das testemunhas Adriana Nogueira da Silva [serviços gerais – ID 94030475], Shayanne Ines Nogueira de Souza [vítima - ID 94030473] e Evaldo Vieira de Souza [genitor da vítima – ID 94030473].

Em Juízo, foram ouvidos Adriana Nogueira da Silva, Shayanne Ines Nogueira de Souza, Evaldo Vieira de Souza e interrogado o apelante (ID 94038036).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise fático-probatória,
“in verbis”
:

“Compulsando os autos, verifica-se, no que concerne à materialidade e autoria dos fatos narrados na denúncia, que o conjunto probatório produzido nos autos efetivamente é ambíguo, porquanto há conflito entre os fatos descritos na denúncia, a partir da versão oferecida pela vítima em sede extrajudicial, e o que foi por ela narrado em juízo em duas oportunidades, sendo que na segunda oportunidade em sede judicial, a vítima foi enfática ao afirmar que inventou os fatos.

Em seu primeiro depoimento em juízo, a vítima Shayanne Ines Nogueira de Souza afirmou que teve relações sexuais com o réu em 2013, quando tinha 12 (doze) anos de idade, corroborando as informações prestadas em sede policial, nos seguintes termos:

“[...] 01:05'' – “(...) Nós conversamos quando eu ainda estava morando no abrigo (...)”.

01':27′′ – “(...) Depois que eu saí do abrigo nós marcamos de nos encontrar quando eu fosse pra escola, porque se meu pai e minha avó descobrissem iriam me bater, aí eu fui escondida sem eles saberem (...)”.01':46′′ – “(...) Ele me buscou na esquina da casa da minha avó e me levou para a casa dele(...)”

02':00′′ - Indagada se eles tiveram relação sexual nesse dia, a vítima respondeu de forma afirmativa que sim e afirmou com veemência que na época ainda era virgem [...]” (ID 94038028/29)

Contudo, em um segundo momento, a vítima retratou-se em juízo e narrou os fatos de maneira diversa, afirmando de maneira enfática que, na verdade, teria se relacionado sexualmente com outro indivíduo e que teria mentido, em razão de desilusão amorosa, aduzindo que só havia beijado o acusado Edivan Ferreira Lima Luciano, sem manter relação sexual com ele, ao contrário do que havia afirmado anteriormente, consoante se extrai do depoimento judicial constante do incluso relatório de mídias. (ID 94038036)

Como cediço, a palavra da vítima, em delitos desta natureza, que primam pela clandestinidade, é considerada o vértice das provas, desde que coerente, uniforme e verossímil.

No entanto, se a vítima retrata-se da acusação, fica embaçado o juízo de certeza indispensável para sustentar uma condenação, exsurgindo dúvida intransponível, que deve ser resolvida em favor do réu.

Sendo assim, em decorrência da insuficiência de provas a atestar a autoria dos eventos delituosos descritos na inicial, faz-se necessário invocar, na hipótese em apreço, o aludido princípio in dubio pro reo.

A propósito, vejam o seguinte julgado deste Colendo Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE MENOR DE DEZOITO ANOS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO MINISTERIAL DE ABSOLVIÇÃO – VALOR PROBATÓRIO DAS DECLARAÇÕES DO OFENDIDO É RELATIVO – PALAVRA DA VÍTIMA DEVE ESTAR COERENTE – DÚVIDAS SOBRE A OCORRÊNCIA DO ESTUPRO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAR DE FORMA INEQUÍVOCA A CONSUMAÇÃO DO ATO DESCRITO NA DENÚNCIA –– JULGADOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Em virtude do sistema da livre persuasão racional do juiz, tem-se que o valor probatório das declarações do ofendido é relativo. Logicamente, nos crimes cometidos às ocultas, a palavra da vítima ganha um pouco mais de importância, mas daí não se pode concluir que seu valor seria absoluto. É o que acontece, por exemplo, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos em locais ermos, sem testemunhas presenciais, etc., hipótese em que as declarações da vítima se revestem de especial relevância” (Manual de Processo Penal, 4. ed., 2016, Salvador: Editora Juspodivm, p. 679). “[...] Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo” (TJMT, Ap. 155056/2012). (Ap 22063/2010,

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/10/2016, Publicado no DJE 17/10/2016)

Vale registrar que não se afasta a hipótese de terem os fatos efetivamente ocorrido conforme a exordial acusatória, todavia a condenação exige certeza, conforme preleciona Fernando de Almeida Pedroso:

“A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco – mínima que seja – de condenar quem nada deva.” (Prova Penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 150).

Desse modo, se por um lado se apresenta possível e até provável a imputação atribuída ao apelado, por outro não se pode olvidar que o direito penal não opera com conjecturas e a probabilidade não equivale a certeza, de sorte que a única solução que se impõe, mesmo não descartando a possibilidade de o réu ser culpado, é o decreto absolutório.

Diante da fragilidade da prova e da incerteza que paira quanto à autoria do delito, o parecer é pelo desprovimento da apelação ministerial, para que seja mantida incólume a sentença absolutória.
(Gill Rosa Fechtner – procurador de Justiça – ID 98603487)

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“[...] Não se pode condenar, pela prática do crime gravíssimo de
estupro
de
vulnerável
, única e exclusivamente no frágil e pouco confiável depoimento extrajudicial da vítima, máxime quando tal versão foi por ela mesma negada em juízo, a qual foi corroborada pelas demais provas orais judicializadas.
Se a prova recolhida durante a instrução processual, notadamente a obtida em juízo, é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in

dubio

pro

reo
, é medida de rigor.”
(N.U N.U 0005432-27.2018.8.11.0021, Orlando de Almeida Perri - 18.11.2019)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021